Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803005-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO CLEO BATISTA PAZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER O PACIENTE PORTADOR DE HIV – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O SISTEMA PENAL NÃO POSSA PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – PACIENTE QUE ESTÁ RECEBENDO A MEDICAÇÃO DEVIDA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão de ser o paciente portador do vírus HIV.

2.
Jurisprudência pacífica no sentido de que se deve comprovar não apenas a existência da enfermidade, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

3
. N
o Id. nº 2920060, no qual consta Parecer da Enfermagem, atesta-se que o paciente está fazendo uso das seguintes medicações: Tenofovir (300mg), Lamivudina (300mg) e Delutegravir (50mg).

4
. Não consta, também, qualquer documento da casa penal em que se encontra custodiado o paciente que informe a impossibilidade de prestar os devidos cuidados ao paciente, nem que a Pandemia COVID-19 esteja interferindo na saúde dos internos.

5.
O que se vê, em verdade, é que o mesmo está recebendo os devidos cuidados no próprio sistema penal, de modo que se revela despicienda a concessão de prisão domiciliar na vertente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marcelo Cleo Batista Paes.

Impetrante: Jessica Vieira de Souza.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0803005-35.2020.8.14.0000 .

RELATÓRIO

Jessica vieira de souza
impetrou a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marcelo Cleo Batista Paes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Aduz a impetrante, em apertada s
íntese, que o paciente foi processado e se encontra condenado desde 10 de outubro de 2018, cumprindo sua pena em regime fechado na penitenciaria Centro de Recuperação de Tucuruí, pelo que alega ser o mesmo portador do vírus HIV, postulando a concessão de sua prisão domiciliar, sobretudo em decorrência da pandemia de COVID-19.

O referido pedido fora processado sob a forma de habeas corpus, neste segundo grau, conforme Certidão Id. nº 2920133, da Secretária da Seção de Direito Penal desta Corte.

Em regular distribuição, os autos restaram sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida no Id. nº 2924926, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 06/04/2020, consoante Id nº 2938383, informou que os autos se encontram nessa Corte à nível de apelação, razão a qual se resta impossibilitado de prestar os informes requisitados.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 13/04/2020 (Id. nº 2951702) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ser este portador do vírus HIV, o que o fazer merecedor da concessão de prisão domiciliar, sobretudo em razão da Pandemia COVID19.

Compulsando os presentes autos, não assistir razão à impetrante.

Como é cediço, o art. 318, II, do CPP é patente quanto à necessidade de se fazerem presentes cumulativamente os seguintes requisitos para que a prisão domiciliar seja pertinente: i) extremamente debilitado; ii) por motivo de doença grave, sendo que o parágrafo único exige, para comprovação destes requisitos,
prova idônea.

Não há nos presentes autos, como já explanado no indeferimento do pleito liminar, qualquer comprovação do estado extremamente debilitado do paciente, muito embora seja o mesmo portador do vírus HIV.

Muito ao contrário, pois
no Id. n
º 2920060, no qual consta Parecer da Enfermagem, atesta-se que o paciente está fazendo uso das seguintes medicações: Tenofovir (300mg), Lamivudina (300mg) e Delutegravir (50mg).

Não consta, também, qualquer documento da casa penal que se encontra custodiado o paciente que informe a impossibilidade de prestar os devidos cuidados ao paciente, nem que a Pandemia COVID-19 esteja interferindo na saúde dos internos.

O que se vê, em verdade, é que o paciente está recebendo os devidos cuidados no próprio sistema penal, de modo que se revela despicienda a concessão de prisão domiciliar na vertente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PACIENTE PORTADOR DE HIV E ACOMETIDO DE TUBERCULOSE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PLEITO DENEGADO. 1. Nos termos do art. 318 do CPP, o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar em caso de doença grave, desde que a condição de extrema debilidade esteja comprovada nos autos.
2. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se deve comprovar não apenas a existência da enfermidade, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.
3. No caso dos presentes autos, não existe qualquer demonstração por parte da defesa de que a doença grave seja capaz de transformar a segregação do paciente em ato atentatório à dignidade humana por faltar ao estabelecimento prisional instalações e recursos adequados ao seu tratamento. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJ-AM - HC: 40020395020198040000 AM 4002039-50.2019.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 02/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2019)

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/05/2020